Tribunal: TJMT
Processo: 1003097-20.2021.8.11.0051
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003097-20.2021.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLEUSA ROSA DOS SANTOS CANDIDO - CPF: 378.665.911-72 (EMBARGADO), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO TEMA 1.061 DO STJ.
MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. ACÓRDÃO MANTIDO.
EMBARGOS
DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da instituição financeira, apenas para determinar a repetição do indébito na forma simples, mantendo os demais termos da sentença que julgou procedente o pedido
autoral
em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito c/c indenização por danos morais. O embargante alega omissão do julgado quanto à aplicação do Tema 1.061 do STJ, insistindo na desnecessidade de perícia grafotécnica diante da existência de documentos que comprovariam a regularidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à correta aplicação do Tema 1.061 do STJ, especialmente no tocante à exigência ou não de perícia grafotécnica para comprovação da autenticidade do contrato impugnado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração visam suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia sob a ótica do Tema 1.061 do STJ, reconhecendo o ônus da prova da autenticidade da assinatura como sendo da instituição financeira, nos termos dos artigos 373, II, e 429, II, do CPC.

A decisão apontou que a parte autora impugnou de forma específica a assinatura constante no contrato e requereu perícia, que não foi realizada por inércia do banco em depositar os honorários periciais, o que ensejou a preclusão do direito à prova e a consequente presunção de inexistência de contratação.

A tese de que o Tema 1.061 afastaria a necessidade de perícia técnica não procede no caso concreto, em que se reconheceu a indispensabilidade da prova grafotécnica diante da insuficiência dos documentos apresentados pelo banco.

A pretensão recursal revela inconformismo com a valoração das provas e o resultado do julgamento, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

O pedido de prequestionamento é atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, independentemente do acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A ausência de perícia grafotécnica, quando requerida pelo consumidor que impugna especificamente a assinatura em contrato bancário, impede a comprovação da regularidade da contratação quando a instituição financeira não produz prova suficiente nos autos.

O Tema 1.061 do STJ não afasta a necessidade de perícia grafotécnica nos casos em que a impugnação é específica e os demais meios de prova são insuficientes para comprovar a autenticidade da assinatura.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à valoração das provas pelo colegiado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, II; 373, II; 429, II; 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.061; STJ,
AgInt
no
AREsp
2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.12.2023,
DJe
20.12.2023; TJMT, ED no 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, j. 19.11.2013.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no
1003097-20.2021.8.11.0051

BANCO ITAU CONSIGNADO
S/A X
CLEUSA ROSA DOS SANTOS CANDIDO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, previstos no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, opostos por BANCO ITAU CONSIGNADO S
/
A
,
contra o acórdão (
id
290337866), que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, apenas para determinar a repetição do indébito na forma simples, mantendo, contudo, os demais termos da sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos formulados por CLEUSA ROSA DOS SANTOS CANDIDO
,
em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito c/c indenização por danos morais.

Em apertada síntese,
o banco
embargante alega que o acórdão vergastado é
omisso
, pedindo por sua reforma substancial.

Nas
razões recursais (
id
292405874), o embargante suscita omissão jurisdicional concernente à não imposição, pelo Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, de perícia técnica em todo e qualquer caso em que a parte alegar não ter celebrado empréstimo
.

Argumenta que
o contrato
, com assinatura a próprio punho da parte autora, bem como o comprovante de crédito a ela disponibilizado, documentos que seriam hábeis a comprovar a autenticidade da operação contestada
.

Pondera que
no entendimento
do
STJ
, não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficientes as já produzidas
.

Argui que, havendo elementos documentais nos autos capazes de demonstrar a regularidade da contratação, seria dispensável a realização de perícia grafotécnica.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte embargada, conforme se verifica dos autos eletrônicos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Alega o embargante, em síntese, que o acórdão padeceria de omissão quanto à aplicação do entendimento fixado no Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, sustentando que tal precedente não impõe a obrigatoriedade de perícia técnica em todo e qualquer caso em que a parte alegue não ter celebrado empréstimo, especialmente quando houver outros elementos probatórios nos autos capazes de demonstrar a regularidade da contratação.

Pois bem.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos estreitos, destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial.

Tal recurso não se presta para reabrir a discussão acerca do acerto ou desacerto do julgado, salvo em situações excepcionais, quando manifesto o erro de julgamento e necessária a atribuição de efeitos infringentes para a correção do vício.

No caso em comento, não se verifica a alegada omissão no acórdão embargado.

Com efeito, o acórdão enfrentou expressamente a questão relativa ao ônus probatório da autenticidade da assinatura constante no contrato de empréstimo consignado, tendo aplicado corretamente o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.061, no sentido de que, impugnada a autenticidade da assinatura pelo consumidor, cabe à instituição financeira o ônus de comprová-la.

Conforme consignado no voto condutor do acórdão, a questão central da controvérsia foi dirimida à luz das disposições do Código de Defesa do Consumidor, da distribuição do ônus probatório prevista no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, bem como da regra específica do artigo 429, II, do mesmo diploma legal, que estabelece incumbir o ônus da prova da autenticidade da assinatura à parte que produziu o documento, no caso, a instituição financeira.

O embargante pretende, na verdade, rediscutir o mérito da causa e a valoração probatória realizada por esta Corte, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

A alegação de que o acórdão teria "desvirtuado" o entendimento firmado no Tema 1.061 do STJ denota nítido inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo os embargos declaratórios a via adequada para tal insurgência.

Cumpre ressaltar que o acórdão embargado expressamente destacou que, no caso concreto, a parte autora impugnou especificamente a autenticidade da assinatura lançada no contrato e postulou a realização de perícia grafotécnica, tendo o banco réu, apesar de intimado, não depositado o valor dos honorários periciais e, posteriormente, manifestado desinteresse na produção dessa prova.

Tal circunstância foi determinante para o reconhecimento da preclusão da produção probatória e para a consequente presunção de inexistência de contratação válida.

O acórdão não ignorou a apresentação do contrato e do comprovante de transferência bancária pelo banco. Ao contrário, analisou tal documentação à luz do conjunto probatório e das regras de distribuição do ônus da prova, concluindo pela insuficiência desses documentos diante da impugnação específica da autenticidade da assinatura pela parte autora e da não produção da prova pericial para dirimir a controvérsia.

Não se trata, portanto, de imposição automática da realização de perícia grafotécnica em todo e qualquer caso, mas sim da análise das circunstâncias específicas do caso concreto, em que a prova pericial se mostrava necessária diante da impugnação específica da autenticidade da assinatura e da insuficiência dos demais elementos probatórios para afastar tal contestação.

Anote-se que o próprio Tema 1.061 do STJ, em sua fundamentação, reconhece que a prova da autenticidade da assinatura pode ser feita "por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos".

No caso em análise, contudo, diante da impugnação específica da autora quanto à autenticidade da assinatura e da ausência de outros elementos probatórios suficientes para afastar tal alegação, a perícia grafotécnica se mostrava essencial para a solução da controvérsia.

Portanto, a
irresignação do embargante se volta, portanto, ao mérito
do acórdão
, o que é inviável na via dos embargos declaratórios, descabendo à parte, nesta oportunidade, rediscutir a matéria já exaustivamente apreciada.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É
cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

A pretensão de rediscutir a matéria, confere ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023).

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, os presentes embargos de declaração não comportam acolhimento.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO

a estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025